Tribunal: TJES
Processo: 5030719-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030719-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030719-28.2023.8.08.0048

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S.A

Recorrido: DANIELLA MAZEGA PEREIRA SIMONASSI e AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE RESERVA DE ACOMODAÇÃO. PAGAMENTO CONFIRMADO. DESCONTO EM FATURA. RESERVA NÃO EFETUADA. FALHA NO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.

ALEGA O AUTOR TER RESERVADO UM IMÓVEL EM DOMINGOS MARTINS/ES MEDIANTE CONTRATO COM A PRIMEIRA REQUERIDA AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA E PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DISPONIBILIZADO PELA SEGUNDA REQUERIDA PICPAY SERVIÇOS S.A E EMBORA O VALOR TENHA SIDO DEBITADO EM SUA FATURA, NÃO FOI RECONHECIDO O PAGAMENTO PELA PRIMEIRA REQUERIDA, RAZÃO PELA QUAL REQUER REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA O FIM DE CONDENAR A RÉ PICPAY A PAGAR À AUTORA INDENIZAÇÃO POR LESÃO MORAL NO VALOR DE R$2.000,00. EM RELAÇÃO À RÉ AIRBNB, JULGOU IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES
.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

PARA REFORMAR A SENTENÇA, A FIM DE RECONHECER A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA REQUERIDA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A MINORAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.
A ESCOLHA PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR MEIO DA REQUERIDA CONSTITUI FATOR DE CONFIANÇA AO CONSUMIDOR, QUE IMAGINA, AO SE UTILIZAR DE SUA PLATAFORMA, ESTAR ASSEGURADO CONTRA EVENTUAIS FRAUDES. RELAÇÃO DE CONSUMO. HÁ EVIDENTE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAR INSUFICIENTEMENTE CUMPRIDO. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO NOS TRANSTORNOS SOFRIDOS, DERIVADOS DA ANGÚSTIA E SENTIMENTO DE ENGODO, COMO TAMBÉM PELA PERDA DO TEMPO ÚTIL, PARA RESOLVER A SITUAÇÃO. ESCORREITA A ARGUMENTAÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA A QUO: "Em suma, a autora pagou pela locação, houve debitamento em sua conta (fatura) do valor e a ré Pic Pay não informou o pagamento para a ré AirBnb e por esta razão, em relação a esta segunda ré, ainda que ela se insira na relação contratual, em nada concorreu para o infortúnio suportado pela parte autora, de sorte que não se acolhe qualquer pretensão em face desta requerida, pois não estaria obrigada a cumprir o contrato sem o pagamento regular. A propósito, a requerida Pic Pay vem aos autos e confessa o fato e não se pode, nestas condições, mesmo diante da regra de solidariedade, reconhecer qualquer participação da ré AirBnb no evento. Em relação a reparação moral, embora se saiba que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de ensejar a lesão moral presumida e ainda que a parte autora não tenha demonstrado ter lançado mão de cartão de terceiro, fato é que a conduta da requerida Pic Pay não pode ser considerada mero aborrecimento, sobretudo porque frustrou a expectativa da autora em viajar e se hospedar na cada contratada. Assim, diante destas circunstâncias, não se pode considerar que a falha na execução do contato por parte desta ré seja de mero aborrecimento, pois a não confirmação da compra impediu a autora de acessar a locação pretendida. ". VALOR INDENIZATÓRIO PARA DANOS MORAIS SEGUINDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)